Tribunal: TJDFT
Processo: 0715127-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715127-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: DIVA SACRAMENTO CHRISPIM D E C I S Ã O Vistos etc., Sul América Companhia de Seguro Saúde interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos da ação ordinária intentada em seu desfavor por Diva Sacramento Chrispim, determinou a inversão do ônus da prova, para atribuir a ora agravante o ônus probatório, bem assim, os custos para realização de perícia. Em suas razões, a agravante alega, em suma, que a inversão do ônus probandi ocorreu de forma indevida, ao argumento de que cabe à agravada demonstrar que a utilização do medicamento é imprescindível ao seu tratamento. Relata que o medicamento solicitado pela agravada – Enhertu – não se encontra no rol dos medicamentos da Agência Nacional de Saúde, não sendo possível o seu custeio por parte das operadoras de plano de saúde, em afronta ao entendimento sufragado no EResp no 1.886.929/SP. Prossegue enfatizando que, conforme cláusula 16.24 do contrato de seguro de saúde firmado entre as partes, não há previsão de cobertura contratual de medicamentos que não constem no rol da ANS. Aduz, portanto, que não há que se falar em inversão do ônus da prova se não encontram presentes os requisitos contidos no art. 6o, inciso VIII, do CDC, ao argumento de que está afastada a verossimilhança das alegações. Enfatiza que o rol da ANS é taxativo e não exemplificativo, colacionando jurisprudência que entende abonar o seu pleito. Com espeque em tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a decisão recorrida, e, no mérito, seja reformada a decisão que inverteu o ônus da prova. Preparo regular (Id no 35251121). É o relato do necessário. Decido. Na sistemática do atual CPC, o caso em tela encontra-se contemplado no inciso XI do art. 1.015, por se devolver a exame matéria objeto de discussão relativa ao ônus da prova. Cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Primeiramente, é de se observar que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, devendo, portanto, ser regido pelas normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a demanda possui em um de seus vértices pessoa física atuando como destinatária final dos serviços, ora agravada e, de outro lado, empresa que atua no ramo de seguro de saúde, ora agravante. Assim, enquadram-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor contidos nos arts. 2o e 3o, do diploma legal anteriormente citado. Feita essa breve digressão, contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante não comporta provimento. Isso porque, após a realização de análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada (Id no 121260584 dos autos originários), na qual o magistrado de origem, considerando a hipossuficiência técnica e probatória da autora, ora agravada, determinou a inversão do ônus da prova para que a ré, ora agravante, esclareça os pontos controvertidos nos autos, custeando a perícia a ser realizada. Convém colacionar os seguintes trechos da r. decisão, in verbis: “(...) É de conhecimento notório que está em julgamento o EREsp no 1886929/SP pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, o qual tem por objeto pacificar o entendimento quanto ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS ser taxativo ou exemplificativo. Contudo, não foi determinada a suspensão dos feitos sobre o tema, de modo que se faz necessário o prosseguimento do feito. Ocorre que, alguns recentes julgamentos do STJ vêm anulando sentenças proferidas em primeira instância em causas como a presente, onde se pretende medicação ou procedimento fora do rol da ANS, mas que não foi juntada nota técnica produzida pelo NATJUS - Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, vejamos: “AGRAVO INTTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO TEA. MÉTODO ABA. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO TÉCNICA. 1. A Lei n. 9.656/1988 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do Conselho de Saúde Suplementar, expressamente prestigiados por disposições legais infraconstitucionais, representam forte intervenção estatal na relação contratual de direito privado (planos e seguros de saúde) e conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde. 2. Não cabe ao Judiciário se substituir ao legislador, violando a tripartição de poderes e suprimindo a atribuição legal da ANS ou mesmo efetuando juízos morais e éticos, não competindo ao magistrado a imposição dos próprios valores de modo a submeter o jurisdicionado a amplo subjetivismo. 3. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. 4. O art. 375 do CPC/15 estabelece textualmente que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial. 5. A ausência de instrução processual para dirimir questão técnica e a solução da controvérsia como se fosse de natureza tão somente jurídica, torna temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência, sendo de rigor que seja efetuado requerimento de nota técnica ao Nat-jus (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem) para que se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz do rol da ANS, e dos preceitos de Saúde Baseada em Evidências - elucidando-se a questão eminentemente técnica subjacente à jurídica, acerca de se saber se os procedimentos vindicados, nas circunstâncias clínicas da parte autora, consta no rol da ANS e se é efetivamente imprescindível. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1955193/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 25/02/2022) grifei No âmbito deste TJDFT o NATJUS, Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, foi criado pela Portaria GPR 1170 de 04/06/2018, para atuação exclusiva em casos relacionados ao SUS - Sistema Único de Saúde, voltados para à Vara de Saúde e de Fazenda Pública. Portanto, referido Núcleo não atende demandas de varas cíveis relativas a planos de saúde privados, como é o presente caso. Assim, para a instrução do presente feito, a fim de evitar futuras declarações de nulidade que podem trazer maior prejuízo às partes, é necessária a realização de perícia em substituição à nota técnica. O propósito da perícia é aferir se a pretensão da parte autora, considerando suas circunstâncias clínicas, consta no rol da ANS e se é efetivamente imprescindível a realização do procedimento ou utilização do medicamento indicado. Como regra de instrução processual e julgamento, entendo que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora foi destinatária final dos serviços prestados pelo réu, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC. Considerando que a autora é hipossuficiente na produção da prova para esclarecimento dos pontos controvertidos, conforme art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, §1o, do CPC, inverto o ônus da prova para atribuir ao réu o ônus da prova, inclusive quanto aos custos para realização da perícia”. Nessa senda, verifico que, a priori, o decisum não comporta censura no que tange à redistribuição do ônus da prova imposto à recorrente, haja vista que possui o dever contratual de assegurar a prestação de saúde à agravada, a qual é hipossuficiente na relação jurídica em questão. A propósito, transcrevo as seguintes lições contidas na obra de Leonardo de Medeiros Garcia[1], acerca da inversão do ônus da prova nas relações de consumo: “Importante destacar que, em momento algum, o CDC tratou da distribuição do ônus da prova, ao contrário do CPC. O que o CDC regulou foi a possibilidade de inverter o ônus probatório. Conclui-se, portanto, que o art. 333, incisos I e II do CPC/73 (art. 373, I e II do novo CPC/15), deverá ser aplicado às relações de consumo, ou seja, caso o consumidor venha a propor a ação (autor), deverá fazer prova do fato constitutivo do direito. O que pode acontecer é que, em alguns casos, quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência) ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, foram plausíveis (requisito da verossimilhança das alegações), o juiz poderá inverter o ônus da prova que, a princípio, foi distribuído de acordo com o CPC. Por isso é que se diz que no CDC foi adotada a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, pois, no caso concreto, a fim de reequilibrar a relação processual, o juiz poderá inverter a distribuição inicialmente feita pela rega geral (CPC).” Demais disso, destaco que esta Corte de Justiça possui entendimento segundo o qual a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é medida excepcional cabível nas relações de consumo quando há verossimilhança nas alegações, não se relacionando com a situação econômica do consumidor, mas ao seu nível de dificuldades em ter acesso às informações técnicas pertinentes à relação de consumo.[2] Com efeito, impende salientar ser incontroverso que a agravante possui maiores condições de demonstrar quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ora agravada, diante da maior capacidade técnica e financeira. Por oportuno, ressalte-se que a agravante não trouxe fundamento que respalde o pedido de efeito suspensivo, deixando de apontar possíveis riscos de danos que porventura venha a sofrer com a redistribuição do ônus da prova. Ante o exposto, nego o efeito suspensivo pleiteado, porquanto ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [1] - GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado: artigo por artigo; 12a ed. rev. amp. e atual. - Salvador: Editora Jus PODIVM, 2016; pág. 99.